Tribunal: TJSP
Processo: 2095993-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Furto duplamente qualificado – Trancamento da ação penal – Princípio da insignificância – Descabimento – A pretendida atipicidade da conduta somente poderia ser reconhecida no processo de conhecimento – Impossibilidade do revolvimento de provas em sede de habeas corpus – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.